Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038578-21.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, PARANA BANCO S/A APELADO: ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Manifestem-se as partes quanto ao pedido de homologação do acordo (ID 23002547). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator